Tribunal: TJMT
Processo: 1015739-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1015739-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DURVAL GOMES DE BRITO
AGRAVADO: BANCO BMG S.A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, verifica-se da petição inicial do feito originário (ID no 63197624) que o suposto empréstimo ocorreu no mês 28/12/2018, sendo que a partir de então começaram a ocorrer os descontos na folha de pagamento do agravante.
No caso, como a ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais foi ajuizada somente em 17/08/2021 (ID no 63197624), ou seja, depois de passados mais de dois (2) anos o da suposta contratação, certo é que não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar.
Portanto, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora